Tribunal: TCU
Processo: 017.882/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e esclarecimentos relativos ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) encaminha a este Tribunal o Requerimento 356/2025-CFFC, no qual solicita ao TCU informações e esclarecimentos relativos ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. o TCU possui representação em curso (TC Processo 017.134/2025-0 ) que apura os atrasos e deficiências na aquisição e distribuição de livros didáticos no âmbito do PNLD, correspondendo aos exercícios mencionados, com ênfase nas causas, consequências, medidas mitigadoras, responsabilidades e providências do FNDE e demais órgãos relativos ao atraso das contratações do PNLD de 2025 e que podem impactar o ano letivo de 2026; 9.2.2 as demais solicitações também estão sendo tratadas e apuradas nos autos do TC Processo 017.134/2025-0 , que está em fase de realização de diligências, cuja análise de mérito pode complementar as solicitações dos presentes autos; 9.3. considerar a presente solicitação do Congresso Nacional parcialmente atendida, nos termos do art. 18 da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. sobrestar o julgamento do presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o julgamento do TC Processo 017.134/2025-0 .